Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-34.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reexame Necessário n. 1021021-34.2018.8.11.0041
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que a decisão liminar, id. 73729460, foi proferida pelo Magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado, fato que justifica o meu impedimento para apreciar os autos.
Posto isso, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, determino que a Secretaria proceda com nova distribuição dos autos.
Cumpra-se com urgência.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL.